Tribunal: STF
Processo: AI 89507
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
Agravo regimental a que se nega provimento. Inviável era o recurso extraordinário, desde que a decisão assentou na interpretação de lei relativa a servidores públicos, e no aprofundado exame de matéria probatória. Sem pertinência a alegação de afronta ao art. 153, parágrafo 3., da Constituição Federal.